Tribunal: TJMT
Processo: 0008309-14.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 0008309-14.2017.811.0040
APELANTE(S):
JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA
APELADO(S):
PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaciara Pereira de Almeida, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedente o pedido, para reconhecer como inexistentes os valores executados pelo embargado.
O Apelado, no Id. 5576760, noticia a ausência de sua intimação pessoal para apresentar as contrarreações ao presente Recurso.
Pugna, assim, pela sua intimação para ofertar suas contrarrazões e apresentar eventual apelo adesivo.
Nesse contexto, para evitar arguição futura de nulidade, determino que a Secretaria proceda à intimação pessoal do Apelado, a fim de que, querendo, ofereça contrarrazões ao presente Recurso de Apelação.
Cumprida a providência, retornem-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.